Tribunal: TJSP
Processo: 2258488-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. Decisão que indefere pedido de produção de prova documentoscópica. Insurgência recursal, com insistência no pedido. Não convencimento. Prova pericial que não se coaduna com o fundamento do pedido de nulidade, pautado pela ocorrência de simulação ou da prática de usura. Perícia desnecessária, resguardada a análise da ocorrência de vício

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. Decisão que indefere pedido de produção de prova documentoscópica. Insurgência recursal, com insistência no pedido. Não convencimento. Prova pericial que não se coaduna com o fundamento do pedido de nulidade, pautado pela ocorrência de simulação ou da prática de usura. Perícia desnecessária, resguardada a análise da ocorrência de vício ou de crime por ocasião da sentença. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.